Tribunal: TJMT
Processo: 1039136-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039136-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 544.406.611-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Variação de consumo sem justificativa plausível. Falha na prestação do serviço. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maurina Ferreira dos Santos. A sentença determinou a retificação da fatura de outubro/2022, considerando o consumo real entre 171 e 244 kWh apurado por perícia, e declarou indevida a cobrança que excedesse esse limite, condenando a concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária, ao realizar a cobrança de consumo de energia em valor excessivo e sem justificativa plausível, agiu dentro da regularidade e se deve ser mantida a condenação pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A apelante não apresentou provas suficientes para justificar o aumento expressivo do consumo de energia elétrica registrado na unidade da autora a partir de dezembro/2019, limitando-se a alegações genéricas sobre variações de consumo.

4. A perícia judicial comprovou a existência de erro na aferição do consumo, indicando que o valor cobrado excedeu o efetivo consumo da unidade consumidora, conforme o laudo técnico que apontou o consumo estimado entre 171 e 244 kWh.

5. A ausência de prova da apelante para afastar a responsabilidade pela cobrança indevida implica o reconhecimento da falha na prestação do serviço, justificando a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde pela cobrança indevida decorrente de erro na aferição do consumo de energia, devendo retificar a fatura e indenizar o consumidor pela falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1143217, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.12.2018; TJRS, Apelação Cível no 70082537994, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 13.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais”
(Proc. no
1039136-32.2022.8.11.0002
),
ajuizada contra a apelante por
MAURINA FERREIRA DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente apenas para
“a) determinar a retificação da fatura de outubro/2022 considerando o consumo entre 171 e 244 kWh apurada na perícia técnica; b) declarar indevida a cobrança que exceder o consumo de 244 kWh cobrado pela requerida na fatura de outubro/2022
; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 235031738).

A apelante insiste na legitimidade das cobranças alegando que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade consumidora e, ainda, não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, por fim, a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária.

Defende que “
toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral (cf. Id. no 186787711).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 186787717, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA alegando que, sem que houvesse qualquer modificação da rotina doméstica, tampouco aquisição de novos equipamentos elétricos ou eletrônicos, e muito menos ampliação do tempo de uso da energia elétrica, a partir de dezembro de 2019, a Unidade Consumidora n. 6/1371465-4 instalada em sua residência, sem motivo aparente, passou a sofrer aferição do consumo de energia muito acima da média, resultando em cobrança excessiva correspondendo ao dobro dos valores cobrados anteriormente, assim, dizendo que o aumento é injustificável ajuizou a presente ação pretendendo a revisão das faturas a partir do mês de dezembro/2019.

Defendendo-se, a ré/apelante se limita a alegar que nenhuma irregularidade foi encontrada no medidor de consumo instalado residência da apelada, de modo que os valores cobrados refletem o efetivo consumo aferido nos períodos questionados.

Diante da alegação da apelada de que o aumento do consumo não encontrava qualquer justificativa, e da negativa veemente de que a apelada nada contribuiu nesse sentido, recai sobre a apelante o ônus de comprovar
o extraordinário aumento do consumo da na residência da apelada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECÁLCULO. MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. 1. Em que pese a justificativa de que a perícia que constatou a regularidade do medidor de energia da unidade não recebeu o valor probatório devido, e não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, a apelante não apresentou nenhum fato extraordinário que justificasse o aumento exorbitante do consumo no mês reclamado. No entanto, cabia à empresa fornecedora o ônus dessa prova, como fato impeditivo do direito da parte autora reclamado nos autos (art. 373, II, do CPC), e, na ausência, impõe-se razoável o recálculo das contas, com base na média de consumo aferido no imóvel nos seis meses antecedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT – 7a Turma Cível - Acórdão no 1143217 07075863120178070018 – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES – Julgamento em 05/12/2018 - Publicado no PJe: 22/1/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (...)
. 3. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 4. Inexigibilidade das faturas objeto dos autos, uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do consumo da unidade consumidora em discussão.

(...). Recurso Desprovido. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível no 70082537994 – Rel. Des.
Sergio Luiz Grassi Beck
- Julgado em 13/11/2019)

Contudo, no caso, a apelante nenhum fiapo probatório produziu que corroborasse a tese defendida por ela; a apelante nada acresceu ao acervo probatório que amparasse a tese de legitimidade dos valores cobrados,
promove
ndo
defesa retórica sem qualquer respaldo documental para suas alegações
.

Por outro lado, a demonstração do aumento excessivo e abrupto do consumo de energia elétrica referente à unidade de consumo instalada na residência da apelada, restou satisfatoriamente comprovada nos autos mediante a realização da prova pericial judicial; o d. Perito Dionízio Alves de Souza, engenheiro eletricista (CREA/MT 020345/D), ao responder o quesito no 3 da parte ré/apelante, concluiu que “
o medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado”,
ressaltando que “o
consumo estimado de um imóvel que possui os mesmos equipamentos que a autora está entre 171 kWh e 244 kWh”,
de modo que a partir de dezembro/2019 houve erro na aferição da energia efetivamente consumida na residência da apelada, configurando cobrança excessiva (cf. Id. no 132709465 dos autos em apenso no 1017141-60.2022.8.11.0002).

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo do autor/apelado, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-la pela falha na prestação do serviço.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo do autor/apelado, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-la pela falha na prestação do serviço.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Em cumprimento do disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro em 2%.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024